Tribunal: TJPA
Processo: 0804784-10.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804784-10.2025.8.14.0401

APELANTE: EDER DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA ENTEADA. AGRESSÃO COM CINTURÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E CONFISSÃO QUALIFICADA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 129, §13, do CP, em razão de agressões praticadas contra sua enteada, mediante golpes de cinturão, no contexto de violência doméstica, fixando pena de 01 ano de reclusão e indenização mínima por danos morais no valor de um salário mínimo. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e afastamento ou redução da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação; e (ii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial comprova a materialidade das lesões narradas pela vítima.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pela confissão qualificada do réu.

5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo desnecessária prova específica do abalo.

6. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e confissão qualificada, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

2. O dano moral em crimes de violência doméstica configura-se
in re ipsa
.

3. A hipossuficiência econômica do réu não impede a fixação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13. CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, publ. 30.10.2024. STJ, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDER DE SOUZA LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, além do pagamento de indenização mínima por danos morais em favor da vítima, fixada em 01 (um) salário mínimo.

Consta da
denúncia
(ID 138669976)

que, no dia 16 de agosto de 2024, por volta das 19h20min, na residência situada no bairro Águas Lindas, em Belém/PA, o denunciado teria agredido fisicamente a vítima S. L. L. DA S. A. P., sua enteada, mediante golpes com um cinturão, causando-lhe lesões corporais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O feito tramitou regularmente sobrevindo
sentença
condenatória (ID 29949040).

Irresignada, a defesa interpôs
apelação
(ID 29949055) pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de fragilidade e contradição da palavra da vítima, subsidiariamente pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Em
contrarrazões
(ID 29949058), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

Belém-PA,
assinado na data e hora registradas no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não comporta reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2024.01.008734-TRA (ID 29949000)
, que atestou a existência de
"equimoses irregulares, arroxeadas, nas regiões: lateral do terço médio da coxa direita, anterior e lateral do terço distal da coxa direita, patelar direita e posterior do joelho direito; equimose alongada, arroxeada, na região posterior do terço médio da coxa direita".

Tais lesões mostram-se plenamente compatíveis com a dinâmica fática descrita pela vítima.

No que tange à autoria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao atribuir
especial relevância à palavra da vítima
em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, considerando que tais delitos normalmente ocorrem no ambiente privado, sem a presença de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “
a palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias
” (AgRg no AREsp 2.481.719/DF, publicado em 30/10/2024).

1.1. Quanto ao pleito de absolvição

No caso em exame, o depoimento da ofendida mostra-se firme, coerente e harmônico com os demais elementos colhidos na instrução, especialmente com a confissão qualificada do apelante, que admitiu ter agredido a vítima mediante golpes de cinto, alegando ter agido após sentir-se “afrontado”. Vejamos:

“(...) A Nicole, que é filha da minha companheira, estava com fome. Fiquei com raiva por isso. Disse: "Stéphane, tudo que eu faço é pelos meninos." Eu não penso em mim, penso mais nos meus filhos. E também nela, com certeza. S.L.L.D.S.A.P. está comigo desde os seis anos de idade. Nesse momento, ela voltou a me afrontar e eu peguei o cinto e bati nela. Dei umas cintadas. Eu estava sentado, e ela veio até mim dizendo que não dava para continuar daquele jeito.
Mas eu fui o responsável.

Ela acabou ficando lesionada. Ela ficou com marcas do cinto nas costas. Foi isso. Eu parei por conta própria, ninguém me impediu. Essa foi a primeira vez que bati nela. Nunca tinha havido outra desavença desse tipo. Com a mãe dela também não. A gente é uma família, de vez em quando discute, mas nada físico. Foi a primeira vez que houve uma agressão assim (...)”.
(Grifei)- ID 29949040 - Pag. 4

Ademais, a tese absolutória defensiva mostra-se incompatível com o próprio conteúdo da prova oral produzida em juízo, especialmente diante da confissão judicial do apelante, que admitiu expressamente ter agredido a vítima com golpes de cinto, causando-lhe lesões corporais posteriormente constatadas pelo exame pericial.

Embora a Defesa sustente a fragilidade da palavra da ofendida e invoque o princípio do
in dubio pro reo
, não se pode desconsiderar que a narrativa acusatória não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, é corroborada pela confissão do próprio recorrente e pelo laudo de corpo de delito.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, possui relevante valor probatório e constitui elemento apto a amparar o édito condenatório quando em consonância com os demais elementos de convicção.

Nessa perspectiva,
revela-se juridicamente contraditório pleitear absolvição por insuficiência probatória quando o próprio acusado reconhece a prática da conduta delitiva descrita na denúncia
, limitando-se apenas a apresentar justificativas subjetivas para sua ação, circunstância que não afasta a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade do comportamento perpetrado.

Destaca-se que a pena já foi aplicada no mínimo legal, não havendo que ser feito reparo na parte do cálculo dosimétrico.

Assim, não há que se falar em absolvição afastando-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2. Da Indenização por Danos Morais

A insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais não merece prosperar.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 983, fixou a seguinte tese:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
"

Trata-se de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova específica do abalo psíquico, decorrendo da própria gravidade do fato e da violência perpetrada no ambiente doméstico e familiar.

No caso dos autos, houve pedido expresso formulado na denúncia, circunstância que legitima a fixação da reparação mínima.

O valor arbitrado em 01 (um) salário-mínimo mostra-se proporcional e razoável, considerando o meio empregado nas agressões (cinto), bem como a relação de autoridade exercida pelo padrasto sobre a enteada, cumprindo adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

A alegada hipossuficiência econômica do réu não impede a fixação do valor mínimo indenizatório, tendo sido devidamente considerada pelo juízo de origem ao isentá-lo do pagamento das custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA,
assinado na data e hora registradas no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026